Tribunal: TJES
Processo: 0000174-60.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000174-60.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUA ELLER DE SOUSA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINAR: NULIDADE DA ABORDAGEM E DA REVISTA PESSOAL. REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E EVADIDO DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar
. Não há que se falar em nulidade da abordagem e da revista pessoal realizada por guardas municipais, uma vez que tomados de fundadas razões, realizaram a abordagem e a busca pessoal, quando encontraram um revólver calibre 22, modelo “Amadeo Rossi” com o réu, inexistindo óbice na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, já que qualquer do povo pode efetuá-la ao presenciar a prática de um crime, conforme preceitua o artigo 301, do CPP. Precedentes do c. STJ.

1.1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995, firmou entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, inexistindo irregularidade na atuação dos guardas municipais.
Preliminar rejeitada
.

2.
Mérito
: Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, é medida que se impõe.

3. Na hipótese, embora não tenha sido acostado aos autos o laudo do exame da arma de fogo, por se tratar o crime de porte ilegal de arma de delito de perigo abstrato, é prescindível a realização do laudo para atestar a potencialidade da arma, não havendo que se falar em ausência de prova para demonstrar a materialidade delitiva.

4. O art. 33, § 2º, “c”, do CP não determina que a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, seja cumprida em regime inicial aberto. Na verdade, apresenta uma possibilidade, condicionando-a, no entanto, à inexistência de reincidência. Ocorre que, na hipótese, o apelante, além de se tratar de réu reincidente, ainda encontrava-se evadido do sistema prisional quando de sua prisão, o que demonstra a necessidade de fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais severo.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000174-60.2023.8.08.0048

APELANTE: LUÃ ELLER DE SOUSA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUÃ ELLER DE SOUSA GONÇALVES
, em face da sentença de fls. 54/56, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo e falsa identidade
(art. 14, da Lei nº. 10.826/03 e 307, do CP), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

De início, verifico que a defesa do acusado suscitou
preliminar de nulidade das provas
,
em razão da abordagem da guarda municipal
, sob o argumento de que não possui competência para assim proceder.

Ao analisar os autos, verifico que a guarda municipal estava realizando patrulhamento, quando foi informada por moradores que indivíduos estavam em via pública, armados e tentando cometer assaltos.

Assim, de posse das características, os guardas municipais se dirigiram ao local e, ao visualizarem o apelante com um “volume” no bolso da bermuda, com formato de arma de fogo, tomados de
fundadas razões
, realizaram a abordagem e a busca pessoal, quando encontraram um revólver calibre 22, modelo “Amadeo Rossi” com o réu.

Saliento, que nenhum óbice há na prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, já que qualquer do povo pode efetuá-la ao presenciar a prática de um crime, conforme preceitua o artigo 301, do CPP.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 872.775/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
14/2/2024
).

Não bastasse, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ADPF - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995,
firmou entendimento de que as
guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública
. Na decisão, o Plenário afastou todas as interpretações judiciais que excluíam essas instituições do Sistema de Segurança Pública.

Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes, inclusive destacou que as guardas municipais têm entre suas atribuições o poder-dever de prevenir, inibir e coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais.

Desse modo, inexistindo a irregularidade apontada,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, o réu pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Acerca dos fatos, a peça de ingresso informa que no dia 10 de janeiro de 2023, no bairro Residencial Vista do Mestre, no município de Serra, guardas municipais foram alertados DE que 04 (quatro) indivíduos estavam armados e haviam tentado assaltar um veículo em movimento, tendo seguido no sentido Colina de Laranjeiras.

Ao se dirigirem ao local, os guardas avistaram os indivíduos com as características informadas e fizeram a abordagem, quando verificaram com o apelante estava com um volume no bolso da calça, tratando-se de uma arma de fogo, conforme relatado acima.

Consta, ainda, que na ocasião o réu se identificou falsamente como sendo Patrick dos Santos, a fim de ocultar seu verdadeiro nome, pois estava evadido do sistema prisional desde 15 de julho de 2019.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Com relação ao pedido de absolvição do crime de porte de arma de fogo
, destaco que a
materialidade
foi comprovada por meio do boletim de ocorrência unificado (fls. 05v/07v), pelo mandado de prisão em desfavor do réu (fl. 08), pelos autos de apreensão e de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 15/16v), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 27/30), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Nesse ponto, destaco que embora não tenha sido acostado aos autos o laudo do exame da arma de fogo, por se tratar o crime de porte ilegal de arma de delito de perigo abstrato, é
prescindível
a realização do laudo para atestar a potencialidade da arma, não havendo que se falar em ausência de prova para demonstrar a materialidade delitiva.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 1.856.956/AL,
relator

Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de
4/10/2021
).

Com relação a
autoria
, verifico que os policiais que participaram da operação confirmaram, em juízo (fls. 57/58 - mídia), os fatos relatados na denúncia.

Na seara judicial, o guarda municipal Jackson Cavalcante Souza esclareceu que o apelante deu nome falso, dizendo chamar-se “Patrick” e no bolso dele, havia uma arma de fogo municiada.

No mesmo sentido, a guarda municipal Adriana Lima Pereira Loureiro, relatou que fizeram a abordagem e localizaram uma arma no bolso do Luã, que se identificou como “Patrick”, por ter um mandado de prisão em aberto contra ele.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos guardas possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública.

Nesse sentido, CITO OUTRO PRECEDENTE do
c. STJ
( AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº. 10.826/03), não havendo que se falar em sua absolvição.

Quanto ao pedido de fixação de regime mais brando
, ressalto que o art. 33, § 2º, “c”, do CP não determina que a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, seja cumprida em regime inicial aberto.

Referido dispositivo legal, na verdade, apresenta uma possibilidade, condicionando-a, no entanto, à inexistência de reincidência.

Ocorre que, na hipótese, o apelante, além de se tratar de réu reincidente, ainda encontrava-se evadido do sistema prisional quando de sua prisão, o que demonstra a necessidade de fixação de um regime inicial de cumprimento de pena mais severo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho relator

.